Tribunal: STF
Processo: Rcl 91969
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Cibahia Industria e Comercio Ltda. em face de acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.522.085), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.218-RG, RE 1.326.541, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN.
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Em exame no presente pleito reclamatório a inobservância pelo v. julgado reclamado, do que fixado pelo E. Plenário do STF, no tocante à Tese 1218 de Repercussão Geral, no que concerne a retorno dos autos ao STJ.
Isto porque evidente, data venia, para os fins colimados – aplicação da novel disposição do art. 1033 do Código de Processo Civil - a presença do requisito essencial, qual seja, decisões do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1412752 (2013/0346472-4) e do Supremo Tribunal Federal no RE 1522085 no mesmo processo, originário do processo de conhecimento ação declaratória nº 2008.61.00.021910 e da apelação cível nº 0021910-19.2008.4.03.6100, e finalmente Recl 53979, não conhecendo de recursos a eles submetidos, sob fundamento do caráter constitucional e infraconstitucional das normas tida como violadas.
[...]
Na dicção do eminente Ministro FLÁVIO DINO, in Agravo Interno no mesmo Recurso Extraordinário, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que a regra processual do art. 1.033 do CPC/2015, por se tratar de inovação legislativa, não se aplica aos recursos extraordinários interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 1973, em estrita observância ao princípio tempus regit actum.
[...]
Tal entendimento contempla, in casu, a publicação da decisão recorrida (acórdão do RE 1.522.085) ensejadora da divergência.
[...]
E tal erro material compromete, sem sombra de dúvida, a garantia da autoridade da decisão Plenária em Repercussão Geral sobre a fracionária.
[...]
Inocorrente, portanto, às claras, a utilização indevida de espécies recursais, não se constituindo, portanto, os aclaratórios tempestivamente opostos em recursos manifestamente inadmissíveis.” 

Ao final, no mérito, requer seja “julgada procedente para, corrigido o lapso questionado, receber-se os embargos de divergência, determinando-se a aplicação à hipótese da parte final da Tese 1218 da Repercussão Geral, encaminhando-se os autos à apreciação em grau de Recurso Especial, ao E. Superior Tribunal de Justiça, da matéria remanescente”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 1.218-RG, RE 1.326.541, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN.
O pedido é manifestamente incabível. 
A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)

Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia analisada por esta CORTE em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente